Tribunal: STJ
Processo: 0001731-63.2019.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2344370 - ES (2023/0133011-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: B B G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA.
MANIFESTA
ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b8d55ad4-805c-4a50-9874-8cfceaca8fd6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2344370 - ES (2023/0133011-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: B B G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA.
MANIFESTA
ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo e
dei provimento ao recurso especial de B B G (fls. 605/608).
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão que reconheceu a
ilicitude da diligência realizada pela guarda municipal pela ausência de justa causa e,
consequentemente, absolveu o agravado, para considerar a validade da prova obtida,
restabelecendo a decisão condenatória (fls. 614/623).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento. As razões apresentadas pela parte agravante não são
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49248109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 19:37:12
Código de Controle do Documento: 271f4bc6-9018-4ab7-8ff4-e4c84378d7d1

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o Ministério Público Federal não logrou desconstituir seu fundamento, motivo
pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi conhecido e provido
pela verificação da ilegalidade na conduta perpetrada pelos agentes de segurança.
Enfatiza-se que a ação da guarda municipal não estava legitimada pela existência de
fundadas razões, ausente a justa causa para a busca domiciliar e pessoal.
Percebe-se que não há indicação de qualquer fato que demonstrasse a
existência de elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas, tais como a
denúncia identificada ou específica e detalhada contra o ora agravado, a realização de
diligências prévias investigativas, fuga repentina, comportamento evasivo, dispensa de
drogas, movimentação atípica ou suspeita em ponto de intenso tráfico de drogas, a
traficância em si, tendo o ora agravado sido abordado na porta de sua casa, apenas
por ser conhecido da polícia.
A despeito da autorização dada por moradora, a permitir a entrada dos
agentes no local em que as drogas foram encontradas, não se constata nos autos a
existência de termo formal de autorização para busca domiciliar. Portanto, verifica-se a
flagrante ilegalidade.
A propósito: REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
, AgRg no HC n. 904.707/SP Ministro Reynaldo Soares da
31/8/2017
Fonseca, Quinta Turma, DJe
; REsp n. 2.124.708/RS, Ministra Daniela
22/8/2024
Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
25/2/2025
No presente recurso, não trouxe a parte agravante qualquer fundamento
idôneo para afastar a fundamentação presente na decisão que conheceu do agravo e
deu provimento ao recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49248109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 19:37:12
Código de Controle do Documento: 271f4bc6-9018-4ab7-8ff4-e4c84378d7d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.344.370 / ES
Número Registro: 2023/0133011-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017316320198080035 050190005848 17316320198080035 50190005848
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B B G
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: A L DE O N
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: B B G
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: bdc3836a-cf90-4b2b-80b2-5708d4d52717

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: bdc3836a-cf90-4b2b-80b2-5708d4d52717